Tribunal: TJSP
Processo: 0006556-42.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006556-42.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCELO
DEMARCO ANGELO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-42.2020.8.26.0026 -Voto no 15.930
2
Agravo em Execução Penal no. 0006556-42.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Marcelo Demarco Angelo Junior
Agravado: Ministério Público
VOTO no 15.930
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA
GRAVE
Pretendida absolvição por insuficiência da
prova Desobediência Prática da falta grave bem
demonstrada pelos elementos informativos colhidos
durante o procedimento disciplinar, sendo inviável a
desclassificação para transgressão de natureza média
Artigo 50, incisos I e VI, da Lei de Execução Penal
Aplicação
do
princípio
da
insignificância

Impossibilidade
DETERMINAÇÃO DE PERDA DE 1/3 DOS DIAS
REMIDOS
MANUTENÇÃO Decisão agravada
que, reconhecendo a prática de falta grave, determinou
a perda de 1/3 dos dias remidos Determinação que
observou o disposto nos artigos 57 e 127 da LEP.
REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO

PROGRESSÃO DE REGIME
Determinado o
recálculo da pena para fins de progressão de regime
Entendimento pacificado Precedente STF.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 49/50,
proferida pelo MM. Juiz Davi Marcio Prado Silva, que reconheceu falta disciplinar
de natureza grave, determinando a perda de 1/6 dos dias remidos e o reinício da
contagem de prazo para cálculo de progressão de regime, agrava Marcelo Demarco
Angelo Junior.
Requer a absolvição por insuficiência do conjunto probatório
ou, alternativamente, a desclassificação para transgressão de natureza média.
Subsidiariamente, pretende o afastamento da interrupção de prazo para cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-42.2020.8.26.0026 -Voto no 15.930
3
progressão, bem como da perda dos dias remidos no patamar mínimo, por ausência
de fundamentação (fls. 2/7).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 56/67).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 68), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
80/85).
É o relatório.
2. Em 14 de abril de 2020, Marcelo Demarco Angelo
Júnior desobedeceu ordem de servidor penitenciário. Após regular processo
administrativo, houve decisão homologando a falta disciplinar de natureza grave (fls.
49/50).
O sentenciado, na presença de seu defensor, contou que, na
data dos fatos, após manutenção realizada na sua cela, estava retornando com uma
bolsa contendo seus pertences, oportunidade em que os agentes penitenciários lhe
determinaram a entrega do objeto para averiguação. Negou-se a entregar, ocasião em
que seus companheiros passaram a bolsa para o interior da cela (fls. 31).
A seu turno, os servidores públicos responsáveis prestaram
seus depoimentos e confirmaram a ocorrência (fls. 23 e 25). Afirmaram de maneira
categórica que após manutenção na cela do agravante, visualizaram quando ele
retornava na posse de uma sacola com conteúdo desconhecido. Imediatamente, a cela
foi trancada e ordenaram ao preso que comparecesse na gaiola para revista. Todavia,
além de se recusar, Marcelo correu até a porta da cela junto com outros dois
detentos, onde dispensaram o conteúdo da sacola.
3. A despeito da tese sustentada pela nobre defesa, certo é
que o cometimento da falta disciplinar pelo sentenciado ficou bem caracterizado.
Não há dúvida sobre a conduta cometida, e seu enquadramento está correto.
Infringência aos deveres de "obediência" e de cumprimento das "ordens recebidas",
previstos no art. 39, incisos II e V da LEP, ao deslocar conteúdo desconhecido para o
interior da cela, desobedecendo ordem de revista, são expressamente tipificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-42.2020.8.26.0026 -Voto no 15.930
4
como falta grave, nos termos do art. 50, inciso I e VI daquele estatuto, sendo
evidente seu potencial desestabilizador da segurança que deve reinar em
estabelecimento prisional.
4. Não comporta acolhimento o pedido quanto à perda dos
dias remidos no patamar mínimo.
O MM Juiz das execuções criminais, ainda que de forma
sintética, justificou a perda dos dias remidos no patamar de 1/6, considerando o
disposto nos artigos 57 e 127, ambos da LEP, constatou ser necessário tal
determinação tendo em vista “o histórico carcerário, à gravidade e os reflexos da
falta no sistema prisional”.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara:
“Execução Penal - Preliminar: Nulidade pela ausência de
oitiva judicial - Inocorrência - Observada garantia à ampla
defesa e ao contraditório no processo administrativo
disciplinar - Falta de demonstração de prejuízo para a
defesa - Preliminar afastada.
Mérito: Agressão a outro detento - Conduta que se amolda
ao disposto no artigo 52 da Lei de Execução Penal - Falta
disciplinar de natureza grave - Remição - Perda dos dias
remidos
-
Opção
pelo
percentual
máximo
-
Proporcionalidade à reprovabilidade da conduta - Afastada
a preliminar, Nega-se provimento ao recurso.” (Agravo em
Execução Penal no 0000062-70.2020.8.26.0509, rel. Des.
Xisto Rangel, j. 16.04.2020 grifo nosso).
“Por fim, não procede a pretensão acerca do
reconhecimento da falta de fundamentação para que fosse
determinada a perda dos dias remidos na fração máxima de
1/3 (um terço).
Nos termos da r. sentença de primeiro grau (fls. 60/62), tem-
se que o MM. Juiz fundamentou o quanto segue: “No que se
refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem
declarados perdidos, levando-se em conta a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a
falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que se
impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de
novas infrações disciplinares”.
Destarte, considerando que motivação sucinta não se
confunde com ausência de fundamentação, não há que se
falar em vício algum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006556-42.2020.8.26.0026 -Voto no 15.930
5
“Sentença criminal. Fundamentação. Falta. Inocorrência.
Decisão concisa que oferece fundamentação capaz de
justificar sua conclusão. Validade. Embargos de declaração,
ademais, como via própria para reparar eventual omissão.
Preliminar rejeitada” (JTJ 226/292).
“A indicação dos motivos de fato e de direito em que se
funda a decisão feita de maneira sucinta, mas com precisa
remissão aos documentos probatórios existentes nos autos é
bastante ao atendimento da exigência de fundamentação”
(RT 557/406).
A decisão do Magistrado ao determinar a perda dos dias
remidos no patamar de 1/3 (um terço) não se encontra
desprovida da fundamentação, não tendo ele se furtado,
portanto, da aplicação do princípio da motivação das
decisões judiciais, previsto no inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal, razão pela qual não há como se
afastar ou se diminuir a fração correspondente à perda dos
dias
remidos.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0001672-67.2020.8.26.0996, rel. Des. Toloza Neto, j.
15.04.2020).
5. O cometimento de falta grave enseja, inegavelmente, o
recálculo do restante da pena ainda por cumprir, para efeito de futura progressão.
Nesse sentido é pacífica a jurisprudência desta E. Câmara, com apoio, inclusive, na
orientação reiteradamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal:
"HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
NO
REGIME
DE
CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO
BENEFÍCIO. 1. Em caso de falta grave, é de ser reiniciada a
contagem do prazo de 1/6, exigido para a obtenção do benefício da
progressão no regime de cumprimento da pena. Adotando-se como
paradigma, então, o quantum remanescente da pena. Precedentes. 2.
Habeas corpus indeferido." (HC n. 98.903/SP, Primeira Turma, rel.
Min. Carlos Britto, j. 4.8.2009).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator